Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721696-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMULO TOME CASTRO IMPETRANTE: ULYSSES MOTA DAMASCENO FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ULYSSES MOTA DAMASCENO FILHO em favor de RÔMULO TOMÉ CASTRO (paciente) em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0705883-38.2025, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Em suas razões (Id 72390754), o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, não demonstra qualquer possibilidade de reiteração criminosa, tem endereço fixo na cidade de Fortaleza/CE e exerce atividade lícita. Argumenta que o Magistrado a quo ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade não fundamentou a decisão, apenas fez “remissão a outra decisão, (...) ferindo os princípios da legalidade e o da presunção de inocência”. Destaca que “uma vez definido o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, incabível que o réu seja mantido preso cautelarmente até o trânsito em jugado, ainda que sob o fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. É preciso, portanto, adotar uma postura de congruência entre a negativa do direito de apelar em liberdade e o regime inicial semiaberto, sem o que estar-se-á impondo um regime mais gravoso ao acusado tão somente pelo fato de ter optado pela interposição do recurso”. Defende que “o regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, pois o regime semiaberto oferece diversos benefícios para os condenados, promovendo a ressocialização e facilitando o retorno à sociedade. (...) Destarte, manter o paciente segregado cautelarmente representa a imposição de um regime prisional mais gravoso”. Requer, liminarmente, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se da sentença condenatória que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Naquela ocasião, manteve-se a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos (Id 236667390 dos autos de origem): “(...) Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar. Recomende-se o réu em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado. Assevero que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1387411, 07350114820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) É importante ressaltar que o réu permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual, e ainda persistem as mesmas razões que justificaram a decretação da sua segregação preventiva (ID n. 225091627) e a decisão subsequente que mantive a custódia cautelar (ID n. 235214180). Neste momento, faço remissão aos fundamentos dessas decisões e os adoto como parte desta sentença. (...).” (grifos e sublinhados no original). No caso dos autos, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e negado o direito de apelar em liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência específica do agente. 3. Outra questão em discussão é a alegação de nulidade da busca e apreensão, realizada sem mandado judicial, e se tal nulidade poderia justificar o trancamento da ação penal. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, e na reincidência específica do agravante, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A busca e apreensão sem mandado judicial foi considerada legal, pois decorreu de situação de flagrância, com apreensão prévia de entorpecentes e indicação de endereço onde haveria mais drogas, não se baseando apenas em denúncia anônima. 6. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. 2. A busca e apreensão sem mandado judicial é legal quando realizada em situação de flagrância com justificativas prévias. 3. A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória é válida se os motivos originais da prisão preventiva permanecem inalterados". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313; 387, §1°.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 867.234/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/4/2024; STF, RHC 177.649/AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/11/2019.” (STJ, AgRg no HC n. 977.021/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus, ante a instrução deficiente, pela ausência de cópia do decreto de prisão, peça imprescindível à compreensão do alegado constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na análise da necessidade de apresentação da prova pré-constituída para apreciação de habeas corpus e se há flagrante ilegalidade na prisão preventiva do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus foi impetrado sem a documentação necessária, especificamente a cópia do decreto preventivo, inviabilizando a análise do constrangimento ilegal alegado. 4. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado. 5. A juntada posterior de documentos não sana o vício da instrução deficiente no momento da impetração, impossibilitando o conhecimento do habeas corpus. 6. Mostra-se idônea a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com base na periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi da prática criminosa. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN 18/2/2025.) 8. A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante a instrução, não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. 9. "'É vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020)" (AgRg no HC 924444 / RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN 23/12/2024.) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no RHC n. 212.397/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental." (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.) 2. A alegação de inocência não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 3. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 4. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, asseverando que "a participação dos representados em organização criminosa supostamente voltada para o tráfico de entorpecentes, inclusive com a divisão de tarefas entre eles, conforme será demonstrado à frente, além de outros crimes graves como homicídio, por exemplo, revela o perigo gerado a partir do estado de liberdade, o que possibilita a reiteração criminosa como se observa a partir do relatório de investigação III elaborado pelo GAECO de Joinville, em que é possível constatar a existência de vínculos entre os representados, bem como ações criminosas supostamente realizadas por eles, sendo possível identificar a individualização das tarefas de cada integrante (evento 1, Relatório de Missão Policial 13/21)". Note-se que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação" (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do Tjdft, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 5. Ademais, esta Corte Superior "tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva' (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020" (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 6. A legalidade da prisão preventiva do ora agravante já foi afirmada no julgamento do HC n. 887.646/SC. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 981.209/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Grifos nossos.) O Magistrado sentenciante apontou, na sentença, que persistiam inalterados os fundamentos que justificariam a prisão, bem como a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Registro que o paciente foi preso em flagrante e, por ocasião da audiência de custódia, realizada em 07/02/2025, a prisão foi convertida em preventiva. Confira-se (Id 225091627 dos autos de origem): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 5919 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROMULO TOME CASTRO (...).” (grifos nossos). Em 09/05/2025, a segregação cautelar do paciente foi mantida (Id 235214180 dos autos de origem): “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33,caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de crack (5.919,00 gramas). Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em complemento, a determinação da juntada do laudo de quebra de dados não vulnera o princípio da duração razoável do processo. Os autos têm curso regular, inclusive apresentada as alegações finais pelo Ministério Público (ID n. 235109602). Ressalto que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, em consonância com o art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoável o prazo de 148 dias para o procedimento ordinário. Na hipótese vertente, considerando que esse prazo não foi extrapolado, não há óbice à manutenção da custodia cautelar. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4.O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA,1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de ROMULO TOME CASTRO. (...).” (grifos nossos, sublinhados no original). Constata-se, portanto, que a segregação cautelar do paciente foi mantida para acautelar a ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, que restou condenado o paciente em sede de sentença (Id 236667390 dos autos de origem), bem como na grande quantidade de entorpecente encontrada. No tocante à quantidade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base na gravidade concreta da conduta e na reincidência. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, é justificável diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e da sua reincidência, ou se é possível a substituição por medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da reincidência do agravante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência são suficientes para justificar a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não é viável, pois estas seriam inadequadas e insuficientes para impedir a reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela reincidência do acusado. 2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas são suficientes para demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não impedem a reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, II; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 193.876/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.04.2024; STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 192.110/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024.” (STJ, AgRg no RCD no HC n. 959.902/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. Grifo nosso.) “EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença, o que não é o caso dos autos. 2. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. No caso, a constrição cautelar foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da variedade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos e das circunstâncias da apreensão, uma vez que o paciente teria sido surpreendido pela autoridade policial durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo sido encontrados em seu poder balanças digitais, petrechos e anotação do tráfico. 4. Ademais, já há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, condenado ao regime fechado, com manutenção da prisão processual. A orientação pacificada nesta Corte é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 889.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. Grifo nosso.) “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. VENDA DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (12 G DE COCAÍNA) DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022). 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Ao contrário do alegado pela defesa, não há erro quanto à quantidade de drogas apreendidas na posse do réu. Na verdade, as quantidades mencionadas pela defesa constam de julgado mencionado para ilustrar que, segundo entendimento desta Corte Superior, a venda de drogas em local próximo a instituição de ensino configura conduta grave, apta a justificar a imposição da medida extrema. 4. Na decisão impugnada, entendeu-se pela legalidade da prisão preventiva devido à gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de vender drogas dentro das dependências de uma escola estadual, sendo apreendidos, em sua posse, 9 papelotes de cocaína (ou 12 g, conforme apontado pela defesa), droga de elevado potencial lesivo. 5. Nesse sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento" (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. Grifos nossos.) Assim, como bem pontuou a sentença, com o paciente foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes (5919,00 gramas de crack), o que demonstra a existência de habitualidade delitiva e risco à ordem pública. Recorde-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE EXTENSÃO. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Saliento que o art. 580 do CPP prescreve que, "no caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Assim, a extensão dos efeitos de benefício concedido a um réu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais. 2. Na hipótese do autos, o colegiado estadual consignou que, in verbis: "[...] insubsistente, por outro lado, o pedido de extensão ao Paciente da decisão dada em favor de Diego Dell Ome de Almeida, dada a ausência de identidade de situações jurídicas" (e-STJ fl. 285). Portanto, verifica-se que a afirmação quanto à diversidade entre a situação fático-jurídica do agravante e a do corréu impede a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício deste, nos moldes do disposto no citado art. 580 do CPP. 3. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. No caso, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias que o acusado é investigado pelo suposto cometimento do crime de tráfico transnacional de entorpecentes, associação para tal fim e lavagem de dinheiro, e que há risco de reiteração delitiva, porque responde ele "ao IPL no 2023.0019747-DRE/DRPJ/SR/PF/MG, por tráfico transnacional de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de capitais" (e-STJ fl. 53). 5. Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 6. Outrossim, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 7. É cediço nesta Corte Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 8. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 9. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 10. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 209.543/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. Grifos nossos.) Ademais, o regime de cumprimento de pena semiaberto não é incompatível com a prisão cautelar, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. Nessa esteira, os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC). 5. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas. 6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública. IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.” (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 2. No presente caso, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 11.000 pinos de cocaína, pesando 4,500kg (quatro quilos e quinhentos gramas), além de 1 pistola glock, cal. 9mm (nove milímetros) carregada e municiada, 1 rádio transmissor e 1 carregador de AK47, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Ademais, o acusado tem "uma condenação criminal, bem como responde a outra ação penal por delito gravíssimo". 3. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória. 4. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser coibido, na medida em que se extrai da sentença condenatória a determinação do Juiz para que "Oficie-se ao senhor coordenador da SEAP para que providencie, imediatamente, a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime de pena ora fixado". 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 200.685/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025. Grifos nossos.) Desse modo, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR